Tribunal: TJES
Processo: 5012032-37.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012032-37.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DM VEICULOS MULTIMARCAS LTDA
RECORRIDO: MARIA CAROLINA PERIN DE SOUZA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
TURMA RECURSAL – 2ª TURMA

RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5012032-37.2025.8.08.0014
JUIZADO DE ORIGEM:
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE COLATINA
RECORRENTE:
DM VEICULOS MULTIMARCAS LTDA
RECORRIDOS:
MARIA CAROLINA PERIN DE SOUZA, SIRLEI AYRIS
RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. VEÍCULO USADO. MULTA DE TRÂNSITO PREEXISTENTE. LEGITIMIDADE ATIVA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE LICENCIAMENTO. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I – CASO EM EXAME

1 - Recurso inominado interposto por empresa revendedora de veículos contra sentença que a condenou ao pagamento de multa de trânsito anterior à venda, além de indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 para cada autor. Os consumidores alegam que a existência do débito impediu o licenciamento do bem e que a ré permaneceu inerte mesmo após diversas tentativas de resolução.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A controvérsia recursal consiste em verificar: (a) a legitimidade ativa do cônjuge da proprietária registral para pleitear indenização; (b) a ocorrência de dano moral decorrente do impedimento de licenciamento do veículo por débitos anteriores; (c) a proporcionalidade do valor fixado a título de danos morais.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3 - O cônjuge que utiliza o veículo adquirido na constância do casamento para uso familiar detém legitimidade ativa como consumidor por equiparação (
bystander
), nos termos do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quando atua diretamente na tentativa de solução do problema.

4 - A venda de veículo com ônus preexistente, aliada à desídia da fornecedora em quitar o débito e ao descumprimento de decisão liminar, configura falha na prestação do serviço que ultrapassa o mero aborrecimento, pois priva os consumidores do pleno uso do bem e gera angústia indenizável.

5 - O valor indenizatório de R$ 5.000,00 para cada autor atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando o caráter pedagógico da medida e a gravidade da conduta.

6 - Aplicação do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES, mantendo-se a sentença pelos seus próprios fundamentos.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. O cônjuge que utiliza veículo adquirido na constância do casamento para uso familiar é consumidor por equiparação e possui legitimidade para pleitear danos decorrentes de vício no serviço. 2. A venda de veículo com multas preexistentes que impedem o licenciamento regular, somada à inércia da vendedora em solucionar o problema, configura dano moral indenizável. 3. É mantida a sentença por seus próprios fundamentos quando as razões recursais não demonstram o desacerto da decisão recorrida, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

PROJETO DE VOTO

I - RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
DM VEICULOS MULTIMARCAS LTDA
(ID 18474794) contra a r. sentença (ID 18474784) que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
MARIA CAROLINA PERIN DE SOUZA
e
SIRLEI AYRIS
.

Os autores, ora recorridos, alegaram na petição inicial (ID 18474745) que, em 21 de julho de 2024, adquiriram da empresa ré um veículo Fiat/Siena e, posteriormente, descobriram a existência de uma multa de trânsito (RENAINF 7738884550), aplicada em 05 de abril de 2024, antes da compra.

Sustentaram que a pendência do débito impedia o licenciamento anual do automóvel e, mesmo após tentativas de solução amigável, a ré não efetuou o pagamento. Diante disso, requereram a condenação da ré ao pagamento da multa e a uma indenização por danos morais.

Em contestação (ID 18474775), a ré, ora recorrente, arguiu a ilegitimidade ativa do segundo autor, Sr. Sirlei Ayris. No mérito, reconheceu a responsabilidade pelo pagamento da multa, mas impugnou o pedido de danos morais, alegando tratar-se de mero aborrecimento.

O juízo de origem, na sentença de ID 18474784, rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa e, no mérito, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré a pagar a multa de trânsito, o que foi viabilizado por bloqueio judicial, e a pagar a cada autor o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Inconformada, a ré interpôs o presente recurso, reiterando a preliminar de ilegitimidade ativa e defendendo a ausência de dano moral ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

Os recorridos apresentaram contrarrazões (ID 18474797), pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório. Decido.

II - DA ADMISSIBILIDADE

O recurso é tempestivo (ID 18474795) e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual o conheço.

III - DO MÉRITO

A sentença proferida pelo juízo de origem não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e bem lançados fundamentos, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

ENUNCIADO 11 –
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

O juiz sentenciante analisou com precisão os fatos e as provas dos autos, chegando a uma conclusão acertada. As razões apresentadas pela recorrente não trouxeram nenhum elemento novo capaz de modificar o que foi decidido.

A controvérsia reside no conflito entre a alegação da recorrente, que busca afastar sua responsabilidade pelos danos morais e questiona a legitimidade de um dos autores, e a decisão de primeira instância que reconheceu ambos os pontos em favor dos consumidores.

A preliminar de ilegitimidade ativa do segundo autor, Sr. Sirlei Ayris, foi corretamente afastada. Conforme bem fundamentado na sentença, embora o veículo esteja registrado em nome de sua esposa, a primeira autora, o bem foi adquirido durante o casamento para uso do casal e da família.

Além disso, as provas dos autos, como as conversas de WhatsApp (ID 18474761) e as postagens em redes sociais da própria recorrente (ID 18474798), demonstram que o Sr. Sirlei participou ativamente da relação negocial e das tentativas de solução do problema, sendo clara sua condição de consumidor por equiparação, conforme os artigos 17 e 29 do Código de Defesa do Consumidor.

No mérito, a condenação por danos morais é igualmente acertada.

A situação vivenciada pelos recorridos ultrapassou, e muito, o mero dissabor do dia a dia. A venda de um veículo com uma multa pendente que impede o seu licenciamento regular é uma falha grave na prestação do serviço.

A recorrente, mesmo ciente do problema, permaneceu inerte, obrigando os consumidores a buscar o Judiciário e a suportar um longo período sem poder utilizar o bem que adquiriram, o que foi agravado pelo descumprimento da ordem liminar (ID 18474765), sendo necessário o bloqueio de valores (ID 18474781) para garantir o cumprimento da obrigação.

Essa frustração e o tempo útil perdido na tentativa de resolver uma questão que era de responsabilidade exclusiva da vendedora configuram, sem dúvida, dano moral passível de indenização.

O valor arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor está em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo à dupla finalidade da indenização: compensar os ofendidos pelos transtornos sofridos e desestimular a recorrente a repetir tal conduta.

Dessa forma, a sentença analisou os autos de forma criteriosa e julgou acertadamente a lide, não havendo, por parte da recorrente, razões que possam modificar a decisão de origem.

IV - DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a parte recorrente, por ter sido vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

André Luis Queiroz Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)